Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DECISÃO O recorrente informou a desistência da interposição de agravo interno, com o objetivo de ter o mérito recursal do agravo de instrumento apreciado. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 28 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006